Tribunal: TJDFT
Processo: 0748496-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eraldo Macedo dos Santos contra decisão proferida pelo juiz da 17a Vara Cível de Brasília (Id 74785024 do processo de referência) que, na ação de declaratória de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais movida pelo agravante em desfavor de Elton Calixto, processo n. 0730886-68.2020.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. Em razões recursais (Id 21291188), o agravante sustenta ter a decisão agravada considerado apenas a renda mensal dele de R$3.080,00, mas não os gastos comprovados para o próprio sustento e do filho dependente, inclusive para fins de pagamento de imposto de renda, conforme documentos exibidos. Argumenta o valor da causa ser de R$158.117,89 e não ter condições de pagar as custas iniciais e aquelas surgidas no curso do processo. Afirma o direito à gratuidade de justiça com fulcro no art. 98 do CPC e ressalta não ser possível o indeferimento pelo juiz, a menos se reconhecer não ter sido demonstrada a insuficiência de recursos em oportunidade concedida para o fazer, consoante o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Assinala a necessidade da benesse para ter acesso à justiça. Menciona não se exigir miserabilidade para concessão da gratuidade de justiça, mas apenas insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para o dispensar do preparo recursal. No mérito, o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de lhe conceder a gratuidade de justiça. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, em razão do requerimento de dispensa formulado. Consoante decisão de Id 21659197, foi indeferida a antecipação da tutela recursal para concessão da gratuidade de justiça ao recorrente e determinado o recolhimento do preparo recursal e comprovação nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento com fundamento na deserção. Apesar de regularmente intimado, o agravante quedou-se inerte, conforme certidão de Id 19965152. Em Id 22024428, o agravante informou sua desistência em relação ao presente agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada pelo agravante na petição de Id 22024428, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusa essa decisão, proceda a Secretaria às providências necessárias ao arquivamento do presente feito. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.